Tribunal: TCU
Processo: 029.723/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1778/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1.1 "c", 9.2.1.2 "b", 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2800/2015-TCU-Primeira Câmara ; considerar prejudicado o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2.1.1 "a" e "b" e 9.2.1.2 "a" do Acórdão 2800/2015-TCU-Primeira Câmara , tornando-as insubsistente, nos termos da Portaria Segecex 27, de 19 de outubro de 2009; dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Fundação Nacional de Saúde e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraUrb (peças 74-76): 1. Processo TC- Processo 029.723/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16); Ministério das Cidades (extinta) (); Ministério do Esporte (extinta) (02.961.362/0001-74); Prefeitura Municipal de Alvorada - RS (88.000.906/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Ministério das Cidades (extinta); Ministério do Esporte (extinta); Prefeitura Municipal de Alvorada - RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.